Tribunal: CARF
Processo: 10880.983403/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.983403/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.050 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DCOMP. SALDO NEGATIVO IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jeferson Teodorovicz,
Henrique Nimer Chamas, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelo Filho, Fernando Beltcher da Silva e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.983403/2009-10
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.050 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983403/2009-10

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 2a Turma da
DRJ/CGE (Acórdão 04-43.425, e-fls. 64 e ss.) que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
Reproduzo abaixo o teor dos principais atos processuais até este momento.
Do Despacho Decisório (e-fl. 07)

Análise das Parcelas de Crédito (e-fl. 10)

Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.050 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983403/2009-10

Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 64 e ss.)
Trata o processo de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório
que não reconheceu o direito creditório de R$ 205.813,79 pleiteado na declaração de
compensação número 29168.01423.150906.1.7.02-0421, com a seguinte fundamentação:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 205.813,79 Valor na DIPJ: R$ 205.813,79 Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 205.813,79 IRPJ devido: R$ 0,00 Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00 Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO
a compensação declarada nos seguintes PER/DCOMP:
23610.69122.241106.1.3.02-0540 29168.01423.150906.1.7.02-0421 Valor devedor
consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 29/04/2011.
Ciência à interessada em 08/04/2011 (sexta-feira), fls. 08.
Manifestação de inconformidade
A interessada apresentou manifestação de inconformidade em 10/05/2011, fls. 12, com
os seguintes pontos relevantes para a solução da lide:
i. As retenções na fonte são de aplicações financeiras no Banco do Brasil e Banco
Safra, no valor de R$ 205.813,79, conforme comprovantes que junta;
Por fim, requer:
Diante de todo o exposto, requer que seja reconhecido integralmente o direito da
empresa ao crédito declarado, homologando-se, por consequência, a compensação
(...), pelas razões acima aduzidas.
É o relatório.
Do Recurso Voluntário (e-fls. 75 e ss.)
II) DOS FATOS:
5. Trata-se da compensação de tributos federais declarados por meio do PER/DCOMP
(Retificadora) no. 29168.01423.150906.1.7.02-0421, por meio do qual a ora Recorrente
pleiteia a compensação débitos de tributos administrados pela Secretaria da Receita
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.050 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983403/2009-10

Federal do Brasil com crédito proveniente de saldo negativo referente ao exercício de
2003 (período de apuração 2002), no valor de R$ 205.813,79, a fim de quitar os débitos
próprios de IRPJ.
6. Entretanto, após análise do PER/DCOMP de crédito, a Douta Autoridade Fiscal
entendeu por bem glosar o saldo negativo de referido período, o que resultou no
lançamento de supostos débitos referentes aos tributos compensados.
7. Ocorre que, data venia, a glosa do crédito declarado pela Recorrente se encontra
equivocada.
8. Isso porque, o saldo negativo para o período em questão é composto por retenções na
fonte, no montante de R$ 205.813,79, decorrentes de rendimentos em aplicações
financeiras, realizadas junto ao Banco do Brasil e ao Banco Safra, no valor de R$
1.029.076,11.
9. Nada obstante, o valor integral de referidas retenções foi glosado pela i. autoridade
fiscal, conforme pode se verificar do “Detalhamento do Crédito” constante do Despacho
Decisório anexo (Doc. 02), em razão do suposto não oferecimento dos rendimentos em
comento, pois tal condição é sine qua nom para o cômputo dos impostos retidos no
saldo negativo de IRPJ passível de compensação.
10. Ocorre que tal justificativa se encontra equivocada, uma vez que a Recorrente
ofereceu à tributação – isto é – lançou a crédito em conta de resultado ou no ativo
permanente-diferido, a ser amortizado, (conforme prova seu livro razão, uma vez que
foi lançado valor ainda superior – R$ 1.443.215,88) o montante total dos rendimentos
sobre o qual ocorreram as retenções supostamente não confirmadas.
11. Ao assim proceder, a Recorrente fez com que os rendimentos de aplicações
financeiras compusessem o lucro real, base de cálculo do IRPJ, impactando, portanto,
na carga tributária desse imposto.
12. Logo, é legítimo o aproveitamento do IRRF referente a essas rubricas.
13. Logo, faz-se obrigatório o reconhecimento do direito creditório da Manifestante,
assim como a consequente homologação integral dos PER/DCOMP’s declarados.
14. É o que se passa a demonstrar.
III) DO DIREITO – Do oferecimento à tributação dos rendimentos oriundos de aplicações financeiras e
das comprovação das respectivas retenções na fonte
15. Inicialmente, insta salientar que a parcela do saldo negativo glosada pela Douta
Autoridade fiscal por, supostamente, não ter receita correspondente oferecida à
tributação se refere a rendimentos oriundos de aplicações em renda fixa, sobre os quais
incidiram retenções no momento de sua movimentação, isto é, do resgate dos
respectivos valores, sob o código de receita 3426.
16. Logo, há que se observar que os rendimentos são oferecidos à tributação no
exercício referente à sua disponibilização, pelo regime de competência. Entretanto, uma
vez que as retenções de imposto sobre as movimentações das aplicações só ocorrem no
momento do resgate (posterior), tais retenções podem perfeitamente ocorrer em
exercício posterior.
17. Isto ocorre porque a Recorrente se encontra obrigada a ofertar à tributação os
rendimentos auferidos em aplicações de renda fixa ou variável por força do artigo 770,
parágrafo 2o, do Regulamento de Imposto de Renda,in verbis:
'Art. 770. Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira
de renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do imposto na fonte,
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.050 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983403/2009-10

mesmo no caso das operações de cobertura hedge, realizadas por meio de
operações de swap e outras, nos mercados de derivativos (Lei no 9.779, de 1999,
art. 5o).
(...)
§ 2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável e
os ganhos líquidos (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o, Lei no 9.317, de 1996, art.
3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 51):
I - integrarão o lucro real, presumido ou arbitrado;
II - serão tributados de forma definitiva no caso de pessoa física e de pessoa
jurídica optante pela inscrição no SIMPLES ou isenta (...)”
(Grifos nossos)
18. Desta forma, uma vez que os rendimentos de aplicações financeiras estão obrigados
a integrar o lucro real, regime pelo qual é tributada a Recorrente, é justo que as
retenções e/ou antecipações sofridas componham o saldo negativo, conforme
expressamente previsto no inciso I, do artigo 773 do RIR/99:
'Art.773.O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos
mensais será (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, incisos I e II, Lei no 9.317, de 1996, art.
3o, § 3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 51):
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data
da extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
presumido ou arbitrado; (...)”(Grifos nossos)
19. Em verdade, a obrigatoriedade de inclusão das retenções de imposto de renda
incidente sobre os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e variável no
saldo negativo é até mesmo objeto da Solução de Consulta no 64/2008, da Receita
Federal do Brasil, segundo a qual:
“O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável, por ser considerado
antecipação do devido no encerramento do período de apuração, não pode ser
compensado diretamente com outros tributos e contribuições, devendo ser deduzido
do imposto apurado no encerramento do período de apuração. Por outro lado, o
saldo negativo do IRPJ, obtido em função da existência de saldo acumulado de
IRRF, por ser passível de restituição, pode ser utilizado na compensação de
débitos próprios, inclusive os decorrentes de responsabilidade tributária, vencidos
ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, através de Declaração de Compensação”.
(grifos nossos).
20. Logo, ainda que os valores declarados na DIPJ, referente ao exercício de 2002, a
título de rendimentos em aplicações financeiras de renda fixa não correspondam ao
valor dos informes de rendimento, deve-se observar que isso não importa a exclusão da
retenção dos valores já tributados em exercícios anteriores!
21. Na verdade, a discrepância se deve em razão de a totalidade dos rendimentos ter
sido incluída no lucro real em regime de competência (lançamentos no livro razão) e,
por outro lado, ter havido o resgate parcial do montante aplicado referente a diferentes
períodos, de forma que as retenções ocorrem sob o regime de caixa.
22. A esse respeito, merece destaque decisão abaixo transcrita:
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.050 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983403/2009-10

“Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
SALDO NEGATIVO IRPJ. IRRF APLICAÇÕES RENDA FIXA. DEDUÇÃO DO
IRPJ DEVIDO. Tendo comprovado as retenções na fonte sobre aplicações de renda
fixa pela apresentação do comprovante de rendimentos emitido pela fonte
pagadora e pelo reconhecimento dos respectivos rendimentos à tributação, o
contribuinte pode utilizar essa retenção na dedução do IRPJ devido ou para a
apuração do saldo negativo. No caso de contabilização dos rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa pelo regime de competência pode não haver
coincidência entre os rendimentos reconhecidos no período e o IRRF que é
reconhecido quando ocorrem os resgates”. (grifos nossos). (Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Porto Alegre/ 5a. Turma/ DECISÃO 10-37225 em
09/03/2012) (Grifos nossos).
23. Ora! É justamente o caso!
24. O que se depreende da decisão colacionada, assim como da Solução de Consulta
RFB no 64/2008, é que as antecipações de IRPJ não geram crédito por si só, de forma
que, por força do parágrafo 2o, do artigo 770, do RIR/99, razão pela qual essas retenções
devem integrar o saldo negativo, posto que os valores sobre os quais incidiram
integraram o lucro real.
25. Logo, a comprovação do oferecimento dos rendimentos à tributação se dá por meio
da análise à DIPJ referentes aos exercícios de 2003 e demais documentos contábeis,
posto que foram disponibilizados nos respectivos períodos.
26. Verifica-se, no livro razão referente ao período de apuração do ano de 2001, que os
rendimentos referentes à receita financeira oferecidos à tributação se encontram
devidamente contabilizados nas 61.
27
. Observa-se ainda que, uma vez que os rendimentos apropriados enquanto a
linha de transmissão não se encontrava pronta, isto é, em fase pré-operacional, constam
no ativo e foram declarados na Ficha 38A (“Ativo – Balanço Patrimonial”), linha 45
(“Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais”), e cujos valores podem ser aferidos
por meio do Livro Razão, conta contábil 133.04.1.9.01.98.001 (Doc. 03).
28. Desta forma, as retenções são devidamente comprovadas por meio dos informes de
rendimentos fornecidos pelas respectivas instituições bancárias (Doc. 04).
29. Logo, em conformidade com a legislação vigente, tendo em vista que a Recorrente,
para fins de tributação sobre a renda, encontra-se submetida à sistemática de apuração
do lucro real (regime de competência), acabou por oferecer à tributação todo o montante
objeto da glosa ora discutida.
30. Ocorre que a glosa não faz sentido, pois se a Recorrente ofereceu todos os
rendimentos de aplicações financeiras à tributação (fazendo-os incluir no lucro real),
tem ela o direito de considerar – para efeito do saldo negativo de IRPJ – o IRRF pago
no resgate de parte das aplicações e pela sistemática do “Come-Cotas”, sob pena de
bitributação econômica e, portanto, enriquecimento ilícito da União!
31. Portanto, uma vez comprovado o oferecimento à tributação pela inclusão no lucro
real de TODOS os rendimentos que sofreram retenção de IR na fonte, por meio das
cópias do livro razão e da abertura da linha
45, da Ficha 38A, resta obrigatório o reconhecimento da existência dos créditos
compensados e homologação da compensação declarada por meio das DCOMP’s.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.050 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983403/2009-10

IV) DO PEDIDO:
32. Ante ao exposto, requer seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, a fim
de se reconhecer integralmente o direito à compensação no importe dos créditos
apurados e declarados, homologando-se, por conseguinte, a compensação apresentada
na Declaração de Compensação objeto da presente discussão.
33. Alternativamente, em caso da impossibilidade de reconhecimento imediato do
direito creditório, requer a conversão do presente julgamento em diligência fiscal ou
perícia contábil, caso seja reputada necessária, para que se confirme a sua existência,
nos termos da sua Declaração de Compensação – DCOMP.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
A manifestação de inconformidade foi muito objetiva (e-fls. 12-15), o que levou o
Colegiado de origem acatar as razões expostas no voto condutor, transcritas abaixo.
Do Voto Condutor da Decisão Recorrida (e-fls.
Admissibilidade
A manifestação de inconformidade é tempestiva e cumpre os requisitos de
admissibilidade previstos no rito do processo administrativo fiscal, razão pela qual deve
ser conhecida.
Imposto de renda retido na fonte
A legislação estabelece dois critérios para que, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
possa deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte:
a) a comprovação da efetiva retenção em nome do beneficiário;
b) a demonstração de que os rendimentos foram oferecidos à tributação.
Os artigos 231, III, 942 e 943 do Decreto n. 3.000/99 regulamentam a matéria nos
seguintes termos:
Art. 231 Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, §4o):
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.050 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983403/2009-10

(...)
III do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
(...)
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em
duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos
ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado
pela Secretaria da Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §2o, e Lei no
6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos§§ 1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art.
8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Percebe-se que a apresentação do comprovante de retenção é condição essencial para o
direito de compensação.
A matéria encontra-se, inclusive, sumulada no âmbito do CARF:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada
a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
No caso em exame, as seguintes retenções não foram reconhecidas:

À guisa de comprovação, a interessada apresentou os documentos de fls. 59 e 60, que
comprovaria a retenção, mas não contesta o motivo de indeferimento do direito
creditório, nem apresenta qualquer comprovação de que foi a receita oferecida à
tributação.
Por essas razões, deve ser mantido o Despacho Decisório por seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por conhecer da
manifestação de inconformidade e, no mérito, por sua improcedência.

Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.050 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983403/2009-10

Campo Grande/MS, em 29 de junho de 2017.
(Assinado digitalmente)
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA REIS - Relator
Considerações Finais
Com efeito, devido à falta de provas de oferecimento da receita à tributação, não
poderia o julgador de origem reconhecer o crédito tributário naquele momento processual.
A recorrente junta as DIPJs (original e retificadora) referentes ao AC 2001, no entanto,
em nenhuma delas há a tributação das receitas financeiras (cf. e-fl. 149 – DIPJ Original e e-fl.
111 – DIPJ Retificadora).
Não oferecendo a receita à tributação, o Lucro Líquido do Período constante da Ficha
06-A foi zero. O que levou à apuração do Saldo Negativo equivalente ao IRRF de R$
205.813,79.
Entendo que a recorrente não comprovou o oferecimento da receita à tributação em sua
peça recursal. Transcreve abaixo excertos pertinentes:
10. Ocorre que tal justificativa se encontra equivocada, uma vez que a Recorrente
ofereceu à tributação – isto é – lançou a crédito em conta de resultado ou no ativo
permanente-diferido, a ser amortizado, (conforme prova seu livro razão, uma vez
que foi lançado valor ainda superior – R$ 1.443.215,88) o montante total dos
rendimentos sobre o qual ocorreram as retenções supostamente não confirmadas.
[...]
15. Inicialmente, insta salientar que a parcela do saldo negativo glosada pela Douta
Autoridade fiscal por, supostamente, não ter receita correspondente oferecida à
tributação se refere a rendimentos oriundos de aplicações em renda fixa, sobre os
quais incidiram retenções no momento de sua movimentação, isto é, do resgate dos
respectivos valores, sob o código de receita 3426.
16. Logo, há que se observar que os rendimentos são oferecidos à tributação no
exercício referente à sua disponibilização, pelo regime de competência. Entretanto,
uma vez que as retenções de imposto sobre as movimentações das aplicações só
ocorrem no momento do resgate (posterior), tais retenções podem perfeitamente
ocorrer em exercício posterior.
[...]
20. Logo, ainda que os valores declarados na DIPJ, referente ao exercício de 2002,
a título de rendimentos em aplicações financeiras de renda fixa não correspondam
ao valor dos informes de rendimento, deve-se observar que isso não importa a
exclusão da retenção dos valores já tributados em exercícios anteriores!
[...]
25. Logo, a comprovação do oferecimento dos rendimentos à tributação se dá por
meio da análise à DIPJ referentes aos exercícios de 2003 e demais documentos
contábeis, posto que foram disponibilizados nos respectivos períodos.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1004-000.050 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983403/2009-10

26. Verifica-se, no livro razão referente ao período de apuração do ano de 2001,
que os rendimentos referentes à receita financeira oferecidos à tributação se
encontram devidamente contabilizados nas 61.
[...]
30. Ocorre que a glosa não faz sentido, pois se a Recorrente ofereceu todos os
rendimentos de aplicações financeiras à tributação (fazendo-os incluir no lucro
real), tem ela o direito de considerar – para efeito do saldo negativo de IRPJ – o
IRRF pago no resgate de parte das aplicações e pela sistemática do “Come-Cotas”,
sob pena de bitributação econômica e, portanto, enriquecimento ilícito da União!
31. Portanto, uma vez comprovado o oferecimento à tributação pela inclusão no
lucro real de TODOS os rendimentos que sofreram retenção de IR na fonte, por
meio das cópias do livro razão e da abertura da linha 45, da Ficha 38A, resta
obrigatório o reconhecimento da existência dos créditos compensados e
homologação da compensação declarada por meio das DCOMP’s.
Embora tenha apresentado memória de cálculo (e-fls. 182 e ss.) e informes de
rendimento (e-fls. 59 e 60; e-fls. 177 e ss.), entendo que não há a comprovação da tributação da
receita vinculada ao IRRF que ensejou o direito creditório
Apresentou documentos soltos, não os concatenando com a alegação do recurso, qual
seja: o registro pelo regime da competência (AC 2001) e a retenção pelo regime de caixa (AC
2003). Ainda, não é clara ao pleitear a retenção que se trata e renda fixa (cód. 3426), alegando
também a bitributação econômica do “come-cotas”.
Na análise das parcelas de crédito, verifica-se que o código de receita que se busca o
crédito é 6800 (e não 3426).

Curiosamente juntou também informes de trabalho assalariado, cuja fonte pagadora é a
própria recorrente (cf. e-fls. 178/179).
Enfim, não comprovou o oferecimento à tributação das receitas acima de modo a
possibilitar a utilização dos valores como parcela de crédito.
A utilização do IRRF sobre receitas financeiras para formação de saldo negativo exige a
comprovação de que o registro contábil dessas receitas tenha contribuído para a diminuição das
despesas pré-operacionais registradas no ativo diferido, implicando na redução do montante a ser
amortizado e consequentemente excluído na apuração do tributo de período futuro. Essa
comprovação se faz mediante apontamento dos lançamentos contábeis individualizados.
No âmbito dos processos administrativos, especialmente no que tange à comprovação
de direitos creditórios alegados via PER/DCOMP, cumpre destacar a imprescindibilidade de
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1004-000.050 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983403/2009-10

observância ao princípio do ônus da prova, tal como delineado no artigo 373 do Código de
Processo Civil (CPC) de 2015. A referida norma estabelece, de forma inequívoca, que incumbe
ao autor da ação, neste caso, ao contribuinte recorrente, a responsabilidade pela demonstração
fática da veracidade das alegações em que se funda o pedido de reconhecimento de crédito
tributário.
Assim, a efetivação do direito creditório requerido mediante PER/DCOMP exige que o
contribuinte interessado apresente, de forma robusta e convincente, toda documentação e provas
que corroboram suas assertivas, não deixando margem a dúvidas quanto à legitimidade e à
procedência do crédito alegado.
Conclusão

Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 213
DF CARF MF
Original